Tribunal: STF
Processo: HC 185156
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1504832-78.2019.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 5 de abril de 2019, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada em razão de haver perdurado por mais de 24 horas), do Código Penal. Destacou configurados materialidade e indícios de autoria. Ressaltou os contornos do delito, no que os envolvidos, a mando do paciente, renderam e sequestraram a vítima, mantendo-a, durante mais de 24 horas, sob ameaças praticadas com emprego de arma de fogo, visando obter o paradeiro de terceira pessoa ou a quantia de R$ 200.000,00. Reportou-se ao depoimento do ofendido e ao reconhecimento de corréu e do local dos fatos. Aludiu a processo-crime em tramitação, no âmbito do qual o paciente é citado como líder de organização criminosa voltada ao cometimento de extorsões e lavagem de dinheiro. Fez ver que, após o afastamento da custódia provisória determinada naquele processo, as atividades do grupo persistiram. Sublinhou a existência de notícias a indicarem que a vítima, após o fato delituoso, foi perseguida, solicitando a inclusão no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA. Assentou indispensável a medida para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Em 27 de abril de 2020, não acolheu pedido da defesa, voltado à observância da prisão domiciliar, ante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Concluiu que, embora hipertenso, inexiste risco concreto à saúde do paciente, uma vez haver, no estabelecimento prisional, tratamento médico efetivo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.523/SP, liminarmente indeferido pelo Relator.
    O impetrante sustenta adequada a prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia que assola o País. Aponta o risco de contágio no ambiente prisional, ressaltando a superlotação e a precariedade das instalações. Sublinha a possibilidade de agravamento da saúde a partir da contaminação considerada a idade do paciente – 55 anos – e o fato de ser hipertenso, integrando grupo de risco. Mencionando matérias jornalísticas, afirma terem sido afastados das atividades, em virtude de suspeita de contágio pela covid-19, dois agentes penitenciários que trabalham na unidade prisional. Alude à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da custódia por prisão domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. A custódia provisória do paciente decorre de suposta prática de crime cometido mediante violência e grave ameaça, bem assim da integração a organização criminosa, voltada ao cometimento de extorsões e lavagem de dinheiro, na qual, em tese, figura como líder. Embora apontado apresentar hipertensão, o Juízo fez ver a existência de efetivo tratamento médico no estabelecimento prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator